Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ASSUNÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou o réu a transferir a motocicleta para o seu nome e a pagar os débitos posteriores a tradição do bem (15/07/2021). O apelante aduz que a moto foi vendida com desconto substancial de 75%, em razão de o bem apresentar avarias e do apelado ter assumido a obrigação de pagar os débitos do veículo. Ao final requer que seja reformada a sentença e reconhecida a responsabilidade do apelado também pelos débitos anteriores a 15/07/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o comprador do veículo, que o adquiriu com desconto de 75% do valor de mercado, assumiu também os débitos anteriores à tradição, à luz do contrato verbal e da boa-fé objetiva.
III. Razões de decidir
3. O instrumento de procuração pública outorgado ao réu confere-lhe poderes expressos para realizar a transferência e pagar taxas, tributos e multas incidentes sobre o veículo, o que indica sua responsabilidade ampla pela regularização do bem.
4. É incontroverso que o valor de mercado da motocicleta à época da negociação era de R$ 18.000,00, mas foi vendida por R$ 4.000,00, valor este que reflete abatimento significativo por avarias e existência de débitos, conforme depoimento de informante ouvido em audiência.
5. A prática de mercado em casos de alienação de veículo com débitos pendentes autoriza a interpretação do negócio como compreendendo a assunção desses encargos pelo comprador, nos termos do art. 113, §1o, II, do CC/2002.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do autor/reconvindo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 113, §1o, II; CPC/2015, art. 373, II.